Tribunal: TJMT
Processo: 0002282-05.2017.8.11.0011
Órgão julgador: GLENDA MOREIRA BORGES
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2020-07-20
Data de publicação: 2020-07-20

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0002282-05.2017.8.11.0011
Classe:

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413)
Assunto:

[Regime inicial]
Relator:
Des(a).
GLENDA MOREIRA BORGES

Turma Julgadora:

[DES(A). GLENDA MOREIRA BORGES, DES(A). PEDRO SAKAMOTO, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO]

Parte(s):

[WILQUER DE LAIS TECEROTTI - CPF: 046.396.011-40 (AGRAVANTE), MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0018-92 (AGRAVADO), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO DE AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL – INSURGÊNCIA DA DEFESA – REQUERIDO O RECONHECIMENTO DA CONTINUIDADE DELITIVA
ENTRE DUAS CONDENAÇÕES TRANSITADAS EM JULGADO REFERENTES AOS CRIMES DE ROUBO MAJORADO
– IMPOSSIBILIDADE – INEXISTÊNCIA DE UNIDADE DE DESÍGNIOS – CRIMES PRATICADOS DE FORMAS DISTINTAS – EVIDENCIADA A REITERAÇÃO DELITIVA NA HIPÓTESE –

AGRAVO DESPROVIDO
.

1.

Segundo a jurisprudência dos Tribunais Superiores, “
para efeito de reconhecimento da continuidade delitiva é indispensável que o réu tenha praticado as condutas em idênticas condições de tempo, lugar, maneira de execução e outras semelhanças e, ainda, que exista um liame a indicar a unidade de desígnios do agente
” [STJ, Quinta Turma. RHC 79.294/MS, Rel. Ministro Felix Fischer, julgado em 17/04/2018, DJe 27/04/2018].

2.

A prática reiterada de dois crimes de roubo majorados em curto período de tempo não necessariamente caracteriza a continuidade delitiva, sobretudo se verificada a diversidade do modo de atuação utilizado pelo agente delitivo, circunstância que denota, tão só, a habitualidade criminosa daquele que fazia dos delitos patrimoniais violentos o seu modo de vida.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de
agravo em execução penal
interposto por
Wilquer de Lais Tecerotti
em face da decisão do juízo de primeiro grau que, no executivo de pena, indeferiu o pedido de reconhecimento da continuidade delitiva entre as duas condenações transitadas em julgado referentes aos crimes de roubo majorado que o reeducando possui.

Em síntese,
a Defesa aduz que restam preenchidos os requisitos necessários ao reconhecimento da continuidade delitiva, de modo que a pena imposta deve ser redimensionada.

Em contrarrazões, o Ministério Público rechaçou as razões postas no recurso.

Em sede de juízo de retratação, o magistrado
a quo
manteve a decisão por seus próprios fundamentos.

A Procuradoria-Geral de Justiça sinalizou o desprovimento do agravo.

Inclua-se em pauta.

V O T O R E L A T O R

Consoante relatado, insurge-se a defesa do reeducando
Wilquer de Lais Tecerotti
em face de decisão do juízo de primeiro grau que indeferiu o pedido de reconhecimento de continuidade delitiva entre as duas condenações transitadas em julgado referentes aos crimes de roubo majorado.

A pretensão recursal não merece acolhida.

Segundo o artigo 71 do Código Penal, configura-se a continuidade delitiva q
uando o agente, mediante mais de uma ação ou omissão, pratica dois ou mais crimes da mesma espécie e, pelas condições de tempo, lugar, maneira de execução e outras semelhantes, devem os subsequentes ser havidos como continuação do primeiro.

Conforme amplamente assentado na jurisprudência dos Tribunais Superiores, crimes da mesma espécie são aqueles que ofendem o mesmo bem jurídico, guardando semelhança entre seus elementos constitutivos, de modo que, via de regra, consideram-se da mesma espécie os delitos capitulados no mesmo artigo da lei incriminadora.

Além disso, de se consignar que, quanto ao nexo de continuidade, o Supremo Tribunal Federal adota a teoria objetiva-subjetiva, segundo a qual, para além de os diversos crimes da mesma espécie terem sido praticados nas mesmas condições de tempo, lugar, maneira de execução,
etc
., deve haver unidade de desígnios nas condutas praticadas pelo agente delitivo.

No presente caso, tais requisitos não se encontram presentes. Isso porque, apesar de ser possível observar o aparente preenchimento entre os requisitos objetivos, haja vista que os crimes são da mesma espécie e praticados em condições de tempo e lugar semelhantes, o requisito objetivo não resta adimplido em sua totalidade, uma vez que os delitos de roubo foram praticados de formas distintas – um praticado com arma de fogo e o outro praticado com o uso de arma branca – o que impossibilita, nessa extensão, o reconhecimento do instituto da continuidade delitiva.

Além disso, conforme exposto, os requisitos de ordem objetiva não bastam à caracterização da figura do crime continuado. É dizer, faz-se imprescindível que se comprove, ainda, a unidade de desígnios do agente (teoria objetivo-subjetiva), aqui representada pelo liame entre os atos criminosos que hão de satisfazer o mesmo tipo penal, seja na modalidade simples ou qualificada, seja consumado ou tentado (Neste sentido: STJ. Sexta Turma. REsp 1588037/GO, Rel. Min. Rogerio Schietti Cruz, julgado em 07/05/2019, DJe 14/05/2019; Quinta Turma. AgRg no AgRg no AREsp 1354075/SP, Rel. Min. Felix Fischer, julgado em 06/12/2018, DJe 12/12/2018).

Anote-se, pois, que o que se observa na espécie é uma programação de delitos sequenciais, o que deixa entrever a habitualidade criminosa do reeducando, que fazia dos crimes patrimoniais violentos o seu modo de vida.

Nesse sentido, “
segundo a jurisprudência do col. Supremo Tribunal Federal e deste Tribunal Superior, para efeito de reconhecimento da continuidade delitiva é indispensável que o réu tenha praticado as condutas em idênticas condições de tempo, lugar, maneira de execução e outras semelhanças
e, ainda, que exista um liame a indicar a unidade de desígnios do agente
” [STJ, Quinta Turma. RHC 79.294/MS, Rel. Ministro Felix Fischer, julgado em 17/04/2018, DJe 27/04/2018; destaques apostos].

Nesses termos há de ser mantida a regra do concurso material à espécie, nos termos da decisão atacada.

Ante o exposto,
nego provimento
ao presente recurso.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 15/07/2020